Tribunal: TJMT
Processo: 1016272-92.2021.8.11.0015
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016272-92.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CELSO PEDRO KLEIN - CPF: 345.748.671-91 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais, da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1016272-92.2021.8.11.0015

Origem:

Juizado Especial Cível de Sinop

Recorrente(s):

Município de S
inop

Recorrido(s):

CELSO PEDRO KLEIN

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

2
5/04/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – PERMISSIVO ENCONTRADO NO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95

RECURSO INOMINADO - OBRIGAÇÃO DE FAZER –
TRANSPORTE DE DOENTE E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO TRANSPLANTE HEPÁTICO
-
DIREITO À SAÚDE - PESSOA HIPOSSUFICIENTE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A Recorrida necessita de transporte aéreo para fazer avaliação e tratamento para transplante hepático em Brasilia-DF.

O funcionamento do Sistema Única de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios e qualquer um desses entes tem legitimidade ‘ad causam’ para figurar no polo passivo da ação
visando garantir o acesso a medicamentos para tratamento de saúde. (STJ - AgRg no AREsp: 664926 PR 2015/0040019-6, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 12/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2015).

De acordo com o art. 196 e 198, da Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado (União Estados, Distrito Federal e Municípios) garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Restando evidenciado pelas provas colacionadas nos autos que a Reclamante necessita realizar avaliação e tratamento de transplante hepático, por determinação médica, já que o referido hospital é referencia no País, sendo indicado pelo médico do Autor o local ideal para o tratamento de sua enfermidade
,
e c
omprovada a incapacidade financeira da família para custear tais despesas, impõe-se aos entes federados, o dever de suportar, solidariamente, os custos decorrentes com referido tratamento.

Registro que, normalmente até acolho os pleitos de substituição por passagem de ônibus, porém, no caso em tela, em condição excepcional, por ser uma pessoa idosa, com doença hepática com possibilidade de transplante, não se mostra razoável diante da distância a ser percorrida, impor tal sacrífico ao idoso convalescente, de onde, neste caso, em excepcional, mantenho a sentença.

A representante do Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso inominado, consoante parecer ministerial OFERTADO ORALMENTE EM SEDE DE SESSÃO DE JULGAMENTO
.

Sentença mantida:

Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para CONFIRMAR a TUTELA DE URGÊNCIA concedida no id no 65133038, bem como CONDENAR a corré MUNICÍPIO DE SINOP a disponibilizar as passagens aéreas para a parte Autora e um acompanhante para o trecho Sinop/MT – Cuiabá/MT enquanto perdurar o tratamento.

Quanto ao corréu ESTADO DE MATO GROSSO, acolho a preliminar de falta de interesse de agir para JULGAR EXTINTO sem análise do mérito com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar os promovidos ao pagamento de custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei no 9.099/1995 e art. 460 da CNGC.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.

DA LIMITAÇÃO DE OFÍCIO AO TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS –
De ofício, com o objetivo de resguardar a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, limito os custos desta ação ao teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, em até 60 (sessenta) salários-mínimos, moldes do artigo 2o da Lei 12.153/2009.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com os honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa, sendo isenta das custas.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2022